Tribunal: TCU
Processo: 006.292/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2209/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.292/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Casagrande (XXX.987.400-XX); Alesandra Oriente (XXX.627.449-XX); Andre Luiz Legramanti (XXX.405.589-XX); Carlos Augusto Zilli (XXX.388.809-XX); Fernanda Kruger Tomaschewski (XXX.205.250-XX); Luan Luis Sevignani (XXX.822.419-XX); Luiz Carlos Barbosa Silva Junior (XXX.870.005-XX); Maicon Wilian Soares (XXX.776.579-XX); Ronaldo Bianchi (XXX.681.389-XX); Tiago Quartiero Pereira (XXX.995.889-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.